Tribunal: TJDFT
Processo: 0734582-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734582-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: DAVID FRANCSICO SILVA NETO REQUERIDO: JUIZA DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA D E S P A C H O Proceda-se a livre Distribuição entre os Desembargadores componentes desta Corte de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator